Tribunal: STF
Processo: HC 188650
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTES DE SER PROTOCOLIZADA A PRESENTE IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Isaías Mendes e outra, advogados, em benefício de Jonathan Guilherme Haak, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 583.762, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2060909-76.2020.8.26.0000 pela Desembargadora Fátima Gomes, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Consta da decisão objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JONATHAN GUILHERME HAAK em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA.
    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem para a revogação da prisão cautelar sob alegação de ausência dos requisitos que a autorizam, falta de fundamentação idônea para a prisão e do risco de contaminação do paciente pelo vírus Covid-19. O pedido liminar foi indeferido.
    O impetrante requer, sob alegação de falta de fundamentação idônea para a segregação do paciente, excesso de prazo na formação da culpa e em razão da pandemia de coronavírus, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, ressaltando que o paciente teria residência fixa e ocupação lícita.
    Assinalam a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, excesso de prazo para a formação da culpa e que “NÃO É CASO DE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR, já que na pior das hipóteses, pelo tempo de prisão provisória, estando diante de um delito que não foi cometido com violência ou grave ameaça, o qual prevê pena de três a dez anos, poderá em caso de condenação, ser aplicado Regime Aberto ou Semiaberto, podendo ainda ocorrer à substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas, sendo possível assim, a Revogação da Decretação da Prisão Preventiva ou a concessão da Liberdade Provisória com ou sem as medidas cautelares introduzidas pela Lei 12.403/11”.
    Sustentam ser possível a concessão de prisão domiciliar e que, “em vista do número crescente de casos de morte e contaminação da COVID-19, o PACIENTE, com o devido respeito e acatamento, não pode ficar à mercê, uma vez inexistindo pressupostos para a prisão preventiva e respaldado pelas recomendações do Conselho Nacional de Justiça, que seu liberdade seja postergada para algum momento futuro e indeterminado para que as instâncias ordinárias possam rever a situação, expondo de sobremaneira sua saúde e integridade”.
    Argumentam que “o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitiu na terça-feira dia 17/3/2020, a Recomendação a Tribunais e Magistrados para adoção de medidas preventivas à propagação do novo Coronavírus no sistema de Justiça Penal e Socioeducativo (Recomendação CNJ 62/2020), resta claro o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Na citada Recomendação, o CNJ recomendou aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo (…).
    Ademais, considerando que os centros prisionais, em pouquíssimo tempo, serão transformados em focos de alastramento de infecção, uma vez que não existe presídio isolado do mundo, sendo que os presos vivem em celas sem higiene, espaço ou alimentação adequados e acesso restrito à água; é certo que pessoas privadas de liberdade estão mais sujeitas que a média ao COVID-19 (…).
    Soma-se a isto, não obstante análise de mérito pendente, bem como decisão colegiada, a recente recomendação do Ministro MARCO AURÉLIO, deste STF, na ADPF 347 TPI/DF, em decisão monocrática, face à proliferação da doença conhecida por COVID 19, ou Novo Coronavírus”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) concedida a ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ LIMINARMENTE OU CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, para o fim de cessar o constrangimento ilegal sem justa causa, para conceder Liberdade Provisória ou Revogar a Prisão Preventiva por Excesso de Prazo (preso preventivamente há quase sete meses) em favor do paciente JONATHAN GUILHERME HAAK, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, para que possa ter restabelecida sua liberdade individual e aguardar o desfecho do processo em liberdade, tudo na forma da mais escorreita, cristalina e lídima JUSTIÇA!
    Subsidiariamente, requer seja aplicada uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 318 ou 319, do Código de Processo Penal”.
    3. Em 15.7.2020, o Ministro Dias Toffoli requisitou informações ao juízo de origem: “À luz das informações trazidas pelo impetrante, solicitem-se informações ao Juízo de origem a respeito da observância da Recomendação nº 62 do CNJ”.
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter havido o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2060909-76.2020.8.26.0000 pela Nona Câmara de Direito Criminal daquele órgão em 10.7.2020, concluindo-se pela denegação da ordem:
    “HABEAS CORPUS - Associação ao Tráfico de drogas - Prisão preventiva - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal - Requisitos objetivos e subjetivos verificados - Decisão do Juízo fundamentada Liberdade provisória incabível - Ordem denegada”.
    5. A presente ação foi impetrada neste Supremo Tribunal em 12.7.2020 contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 583.762, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2060909-76.2020.8.26.0000 pela Desembargadora Fátima Gomes, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça paulista antes de ser protocolizada a presente ação. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540 – AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao prestar as informações, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque/SP assentou:
    “(...) 1. Trata-se de processo-crime onde se apura a prática do delito tipificado no artigo 33, ‘caput’, e artigo 35, ’caput’, ambos da Lei 11.343/06. Foram denunciados o paciente com outros corréus (fls.227/231). Acompanhou a denúncia o inquérito policial onde se destacam os boletins de ocorrência, relatórios de investigação, auto de exibição e apreensão, laudo químico toxicológico, laudo de objetos e laudo em aparelho de telefonia móvel pertencente aos acusados.
    2. Registra-se que a prisão do paciente foi decretada nos autos em apenso sob n. 1503800-86.2019.8.26.0586 sustentando a presença de materialidade e indícios de autoria pelo colhido em fase inicial de investigação. Destacou-se a presença de mensagens e imagens nos aparelhos celulares com conteúdo indicativo da mercancia de drogas, bem como a alta lucratividade, ostentada nas imagens.
    3. Também foi realizada nova análise da prisão nos termos do novo artigo 316 do CPP, mantendo-se a custodia dos envolvidos. Posteriormente houve aditamento à denúncia para se extrair a imputação do tráfico em relação ao réu Victor Hugo.
    4. O aditamento foi recebido e reapreciada a questão da prisão processual do paciente e corréus, sustentando-se a presença dos requisitos e destacando-se a presença de indícios indicando o vínculo entre os denunciados (fls.437/438). Também à luz da recomendação do CNJ 62/2020, indeferiu-se o pedido da defesa de Victor Hugo, bem como de Edson (fls.565/566).
    5. Salienta-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de comorbidade, a defesa nada trouxe a comprovar o risco extremo de contaminação pelo COVID-19, tão somente se funda em alegações sem evidencias concretas. Aliás, s.m.j., o risco é horizontal, não se constituindo a liberdade em garantia de que o paciente não será infectado. Ademais, os estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo vêm adotando todas as medidas para se evitar o contágio e a propagação do vírus.
    6. Saliente-se que o Egrégio Tribunal de Justiça Paulista vem corroborando a decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como esse Augusto Supremo Tribunal Federal em recente decisão proferida nos autos do habeas corpus 183.545 (fls.591/608).
    7. Ainda, sem olvidar da suspensão do prazo processual, foi oportunizado à defesa do corréu Edson oferece resposta à acusação, haja vista que os autos são digitais e a consulta a sua íntegra é possível remotamente. Todavia, a defesa insistiu na observância da suspensão do prazo, recusando-se a ofertar a contestação a fim de agilizar o andamento processual (fls.552/553), somente o fazendo na volta dos prazos, no dia 11 de maio pp., o que inviabilizou a designação de audiência anteriormente. Salvo melhor juízo, não deve socorrer a defesa a alegação de excesso de prazo, pois, se há atraso, deve ser atribuído à defesa. Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 13/08/2020 as 13:45 (fls.674), ocasião em que foi novamente reapreciada a prisão, que restou mantida já que a situação não se alterou permanecendo ainda a contemporaneidade da detenção, reforçando que estariam organizados para a venda de drogas, sobrevivendo conforme elementos apontados no inquérito da venda de entorpecentes.
    8. Registro, por fim, que o paciente além de não se enquadrar em grupo de risco, possui menos de 30 anos” (grifos nossos).
    7. Além de não se haver cogitar de desídia na tramitação do feito na origem, estando a situação prisional sob constante reavaliação, foi apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar por estar o paciente organizado “para a venda de drogas, sobrevivendo conforme elementos apontados no inquérito da venda de entorpecentes”.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    8. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    O juízo de origem afirmou que o paciente não faz parte do grupo de risco de Covid-19 e que “os estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo vêm adotando todas as medidas para se evitar o contágio e a propagação do vírus”, não se havendo cogitar de flagrante ilegalidade na espécie. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.919-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora